Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018708-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILLY KAROLAINY PEREIRA SILVA - CPF: 039.570.571-16 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ALZIELE COSTA SILVA - CPF: 046.123.771-76 (ADVOGADO), INSTITUTO DE IDIOMAS E VIVENCIA CULTURAL LTDA - CNPJ: 05.819.956/0001-33 (RECORRIDO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CURSO DE IDIOMAS ON-LINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Tendo a consumidora manifestado expressamente desinteresse em renovação do curso online, incorre em conduta ilícita a reclamada que continua a debitar do cartão da reclamante as mensalidades.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018708-26.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Central De Produções Gwup S/A

Recorrido(s):

Emilly Karolainy Pereira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR a nulidade da renovação automática do contrato, devendo a parte reclamada se abster efetuar cobranças, sob pena de multa diária;

2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação;

3) CONDENAR a empresa reclamada a restituir, em dobro, a quantia cobrada indevidamente da parte reclamante no total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora a partir do desembolso;

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.”.

No presente caso, a reclamante, alega que contratou curso de idiomas online, em 03/2021, no valor mensal de R$ 95,00, e que mesmo após solicitar o cancelamento da renovação continuaram sendo debitados os valores em seu cartão de crédito.

Em que pese a alegação da reclamante que ao final do primeiro ano do curso imediatamente solicitou o cancelamento da continuidade, não há provas. Tendo juntado comprovação expressa da solicitação de desinteresse na continuidade do curso apenas em maio de 2022, quando regularmente descontadas duas parcelas.

Contudo, mesmo após a solicitação formal, verifica-se que a reclamada ainda realizou novos descontos no mês de junho e julho/2022, conforme faz prova a reclamante.

Evidenciada a falha na prestação de serviços, diante da abusividade dos descontos contudo merece reparo quanto as parcelas devidas, pois como apenas junho e julho se mostraram posteriores ao pedido de cancelamento, retifico o dano material para R$ 380,00 já na dobra.

Assim como, em relação ao dano moral, tenho que também razão assiste a Recorrente, pois o fato apesar de desencadear angústia e transtornos se mostra indenizado em valor excessivo.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 RECURSO No 0122626-08.2020.8.05.0001 RECORRENTES: IGOR MATHEUS DE CARVALHO DO AMARAL RECORRIDA: MEU SUCESSO EMPREENDEDORISMO S A EMENTA RECURSO INOMINADO. DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS ON LINE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CANCELAMENTO DO CURSO E DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM SOLICITAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO RECUSADO PELA RÉ. PERPETUAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO APOS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES A PARTIR DO PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO NOS AUTOS, BEM COMO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. R E L A T Ó R I O Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado (ev. 67) interposto por IGOR MATHEUS DE CARVALHO DO AMARAL, em face da sentença a quo que julgou parcialmente os pleitos autorais. (ev. 43). O recurso foi recebido em seu regular efeito, sendo tempestivo e com gratuidade deferida. (ev. 41). A parte Recorrida, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (ev. 78). Preparados e sorteados, coube-me a função de Relatora. V O T O Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. Sem preliminares. No mérito, a sentença demanda reforma. A parte autora aduz ter contratado, em julho de 2019, os serviços da Ré através da internet, com o pagamento mensal de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), tendo, em setembro de 2019, solicitado o cancelamento do plano. Aduz, ainda, que o pedido de cancelamento fora negado sob o argumento que o plano era anual; sendo assim descontados em seu cartão de crédito todos os meses subsequentes ao pedido de cancelamento. Não bastasse isso, após o transcurso do prazo de doze meses, a ré renovou automaticamente os serviços, sem autorização do consumidor, gerando cobranças indevidas que perduraram até agosto de 2020. A Ré, por sua vez, assevera que o Autor realizou a assinatura digital em julho de 2019, e que, de fato, esta foi renovada automaticamente, mas que o fez diante dos termos de uso acordado, e que, portanto, cabia ao consumidor requerer o cancelamento antes da renovação. Alega, ainda, que só após a renovação automática da assinatura que o Autor entrou em contato, requerendo o cancelamento dos serviços, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade de sua parte. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a parte Recorrente pretende a reforma parcial da sentença lançada nos autos, que condenou a Recorrida a lhe pagar indenização por danos morais e materiais, em razão da negativa de cancelamento do curso on line; mostrando inconformismo quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, ou seja, de R$ 1.000,00 (mil reais) e quanto a data considerada como o dia do pedido de cancelamento do curso; o que reverbera no montante de restituição do valor cobrado indevidamente. No mérito, depois de minucioso exame dos autos, estou persuadida de que as irresignações manifestadas pela parte Recorrente merecem acolhimento. Como apenas a parte Autora apresentou recurso, o julgado do primeiro grau não pode ser modificado para excluir qualquer aspecto da demanda que lhe tenha sido favorável. Assim, face ao conformismo da parte recorrida com o resultado do julgamento, apresenta-se imutável o reconhecimento da ilicitude de sua conduta nos eventos apurados através da ação, não mais se discutindo a falha na prestação de serviços. Através da reparação do dano moral não se busca refazer o patrimônio, já que este não foi diminuído, mas sim dar à pessoa lesada uma espécie de satisfação, que lhe passou a ser devida em razão da sensação dolorosa experimentada. Não se procura, assim, pagar a dor ou atribuir-lhe um preço e sim atenuar o sofrimento experimentado, que é insuscetível de avaliação precisa, mormente em dinheiro. Segundo construção jurisprudencial, o valor a ser arbitrado deve obedecer ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, devendo adequar-se às condições pessoais e sociais das partes envolvidas, para que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, agravando, sem proveito, a obrigação do ofensor, nem causar frustração e melancolia tão grande quanto a própria ofensa. As características, a gravidade, as circunstâncias, a repercussão e as consequências do caso, a eventual duração do sofrimento, a posição social do ofendido, tudo deve servir de baliza para que o magistrado saiba dosar com justiça a condenação do ofensor. Na situação em exame, entendo que o valor arbitrado pelo MM. Juízo que atuou no primeiro grau se mostrou módico ante as circunstâncias dos fatos, em especial por ter a Ré se negado a cancelar um serviço, obrigando o Autor a manejar a presente demanda para satisfazer o seu direito de rescindir um contrato; o que configura perda do seu tempo útil. Com isso, atendendo às peculiaridades do caso, entendo que emerge a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como o valor próximo do justo, o qual se mostra capaz de compensar, indiretamente e na medida dos fatos apurados, os sofrimentos e desgastes emocionais advindos ao Recorrente, bem como trazer punição suficiente ao agente causador. Por sua vez, no que concerne ao dano material, entendo que os valores descontados da conta do consumidor devem ser restituídos a partir de setembro de 2019, ou seja, da data do pedido de cancelamento do serviço, conforme restou apurado através dos documentos insertos no evento 1, ¿doc. 5¿ (1 min 43 seg do vídeo anexo). Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando parcialmente a sentença hostilizada, majorar a indenização a título dos danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para reconhecer que a rescisão contratual ocorreu no mês de setembro de 2019, condenando assim a Ré a proceder com a baixa das cobranças vincendas, restituindo, em dobro, as parcelas pagas a partir de setembro de 2019, acrescidas de juros legais a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso. Sem custas e sem honorários, pois vencedora a parte Recorrente. É como voto. Salvador, Sala das Sessões, em de de 2021. TÂMARA LIBÓRIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 01226260820208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e dano material em R$ 380,00 já em dobro.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024